Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732480-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Tendo em vista que o pedido de reconsideração não causa a suspensão ou interrupção do prazo recursal, faculto ao agravante demonstrar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021 17:10:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator